Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726971-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA AGRAVADO: LUCINEIDE CARVALHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença em face de LUCINEIDE CARVALHO DE SOUSA, indeferiu o pedido de suspensão de CNH da executada. Em suas razões (ID 48698269), o agravante sustenta que: 1) o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC possibilita que o juiz determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 2) todas as diligências realizadas para satisfazer a quitação do débito foram infrutíferas; 3) é possível a adoção de medidas atípicas para coagir o devedor ao pagamento do débito, quando esgotados os meios constritivos típicos; 4) a medida de suspensão da CNH não atinge direitos fundamentais do devedor, nem mesmo o direito de ir e vir; 5) está demonstrado que a devedora age de forma negligente com o processo. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da CNH da devedora. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, diante da ausência de pedido de feito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator